Tribunal: TJDFT
Processo: 0006184-29.2012.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENSÃO MILITAR. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR MORTE. OPÇÃO PELO REGIME DE TRANSIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS PREVISTAS PELA LEI No 3.765/1960, SEM AS MODIFICAÇÕES DA MP No 2.115-10/2001 E DA LEI No 10.486/2002. ORDEM DE PRIORIDADE. CONCORRÊNCIA DA VIÚVA COM OS PRÓPRIOS FILHOS, FILHAS DE OUTROS LEITOS E EX-ESPOSA PENSIONISTA JUDICIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RATEIO SEGUNDO AS DIRETRIZES PREVISTAS NO ART. 9o DA LEI No 3.765/1960.
1. Nos termos da Súmula no 340/STJ, a concessão da pensão por morte rege-se pela lei vigente na data do óbito. No entanto, em se tratando de militar, a identificação da norma aplicável ao benefício previdenciário sujeita-se à regras e princípios específicos, devendo o caso ser examinado em consonância com as peculiaridades dos regimes expressamente previstos pela legislação.
2. Muito embora o art. 37 da Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares no Distrito Federal (replicado, por simetria, do art. 27 da Medida Provisória no 2.115-10/2001), tenha excluído as filhas maiores do rol de beneficiários da pensão por morte, aludidos diplomas resguardaram aos militares que já haviam ingressado na corporação até 29/12/2000 a possibilidade de permanecer submetidos à redação original da Lei no 3.765/1960, que garantia o benefício às descendentes do sexo feminino “em qualquer condição” (ou seja, independentemente da idade e do estado civil), mediante simples contribuição adicional de 1,5% de sua remuneração ou proventos. 2.1. Por conseguinte, para os militares que já se encontravam vinculados à organização em 29/12/2000, a pensão por morte submete-se a dois regimes jurídicos distintos, conforme o contribuinte tenha optado ou não pela norma de transição do art. 36, §3o, inc. I, da Lei no 10.486/2002.
3. Se o instituidor optou pela manutenção das regras anteriores e procedeu ao recolhimento da verba extra, as filhas maiores fazem jus ao benefício previdenciário em concorrência com os demais filhos do falecido.
4. Nos termos do art. 9o da Lei no 3.765/1960, a viúva tem direito à metade do valor da pensão, devendo à metade restante ser dividida igualmente entre todos os filhos do militar, sejam eles de mesmo leito (§ 3o) ou não (§ 2o).
5. A inclusão da ex-esposa pensionista judiciária no rol de beneficiários encontra guarida nos art. 50, §2o, inc. VIII, da Lei no 6.880/1980 e no art. 11, caput, da Lei no 3.765/1960, bem como na presunção da persistência da dependência econômica simultânea de ambas em relação ao falecido, devendo o benefício continuar sendo pago de acordo com os critérios estabelecidos pela decisão transitada em julgado.
5. Apelação dos autores e do primeiro réu (Distrito Federal) conhecidas e desprovidas. Apelação das demais rés não conhecida.